Tribunal: TJSP
Processo: 1029303-49.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE - GOLPE WHATSAPP - FRAUDADOR QUE SE PASSOU REPRESENTANTE DOS RÉUS PARA OBTER INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DA AUTORA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS - Fato do serviço - A falha do banco, como reconhecido, produziu apenas efeitos na esfera material - Indenização moral - Situação que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE - GOLPE WHATSAPP - FRAUDADOR QUE SE PASSOU REPRESENTANTE DOS RÉUS PARA OBTER INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DA AUTORA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS - Fato do serviço - A falha do banco, como reconhecido, produziu apenas efeitos na esfera material - Indenização moral - Situação que não enseja dano moral indenizável - Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Fixação de acordo com o Art. 85, §2o do CPC - Recurso provido em parte – Sentença reformada em parte.